Tribunal: TJBA
Processo: 8040650-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040650-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDRE LUIZ BAQUEIRO ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Inclusão de sócio em certidão de dívida ativa sem notificação prévia. Responsabilidade tributária de terceiros. Legalidade da liminar concedida em mandado de segurança. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender os efeitos de averbações e indisponibilidades patrimoniais oriundas da inclusão do impetrante como corresponsável por débitos tributários de pessoa jurídica, determinando também a abstenção de atos de cobrança administrativa ou judicial até o julgamento final da impetração.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se é cabível a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos da inclusão de sócio em certidão de dívida ativa; (ii) estabelecer se a ausência de notificação em procedimento administrativo de responsabilização afasta a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da ciência inequívoca do impetrante acerca do ato administrativo impugnado impede o reconhecimento da decadência para a impetração do mandado de segurança.

4. É cabível o uso do mandado de segurança para impugnar a inclusão de sócio em certidão de dívida ativa, quando a insurgência se baseia na ausência de contraditório e ampla defesa, situação verificável em cognição sumária.

5. A responsabilização tributária de sócio por dívidas da pessoa jurídica exige demonstração de conduta específica (excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social), nos termos do art. 135, III, do CTN, o que não se presume pelo simples inadimplemento da obrigação tributária.

6. A inexistência de procedimento administrativo específico e de notificação formal compromete a validade da inscrição em dívida ativa e justifica a concessão de tutela provisória para evitar prejuízos patrimoniais indevidos.

7. A presença de indícios de ilegalidade e o risco de lesão grave à esfera patrimonial do impetrante justificam a manutenção da liminar no âmbito do poder geral de cautela do juízo.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8040650-64.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravad
o

ANDRÉ LUIZ BAQUEIRO ANUNCIAÇÃO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.